Tribunal: TJSP
Processo: 1013933-52.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência - Sucumbência invertida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013933-52.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juiza que o negava e declarará.
Participaram o 4o e 5o Juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013933-52.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Juíza: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
VOTO 22.700
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da
concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos
do segurado em razão de descarga elétrica - Cerceamento ao
direito de defesa, afastado - Alegação de falha na prestação dos
serviços por parte da concessionária - Ausência de prova
técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo
de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado
lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação
juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser
considerada - Improcedência - Sucumbência invertida -
Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face de ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, julgada procedente
para condenar a ré a pagar à seguradora, a título de reparação por danos
materiais, o valor de R$ 5.934,18, a título de ressarcimento, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data do
desembolso e acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano, desde a citação.
Em razão da sucumbência, a ré deverá restituir as despesas, custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da
condenação, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil.
Inconformada, apela a ré pleiteando, a anulação do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ante o cerceamento ao direito de defesa, remetendo-se os autos à Vara de
origem para produção probatória. No mérito, requer a improcedência da
demanda, bem como a inversão do ônus da sucumbência.
E, caso outro entendimento, requer ao menos seja reduzido
o percentual dos honorários advocatícios fixados, bem como que os juros
incidam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Argui que o sistema elétrico estava em perfeitas condições,
não sendo possível que a apelante seja responsabilizada pelo prejuízo
suportado pela apelada em face de seus segurados, até porque estes tolheram
o direito da Companhia de analisar os equipamentos supostamente
danificados.
E, de toda a documentação acostada com a exordial, não se
verifica elemento probatório suficiente a demonstrar que as avarias dos
equipamentos se deveram a oscilações elétricas inadequadas para o fim a que
se destinavam, até porque os laudos apresentados são parciais.
Descreve a apelante quanto à aplicabilidade da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL.
Salienta que o relatório técnico apresentado é prova
unilateral, insuficiente a comprovar o nexo causal e o dano. E, os documentos
de fls. 52/55 por se tratar de telas sistêmicas não possui valor probante, não
demonstram que de fato o suposto segurado contratou o seguro informado,
isso porque não foi juntado aos autos a apólice de seguro devidamente
assinada pelo segurado.
Alega a apelante ser hipótese de existência de caso fortuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e força maior, a afastar o dever indenizatório.
Afirma ser inaplicável as regras consumeristas ao caso.
Por fim, alega que não deve prevalecer o julgado, haja vista
que a autora assumiu os riscos inerentes a atividade desenvolvida ao não
realizar a vistoria no imóvel do segurado.
Há prequestionamento da matéria.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora firmou contrato de seguro com o
Condomínio Aquarela 2, conforme indicado na inicial, nos quais havia
cobertura de riscos oriundos de danos elétricos.
Sustentou que, em 18.12.2017, houve oscilações e falha no
fornecimento de energia, o que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos do
segurado, descriminados na inicial, diante do qual foi elaborado processo de
sinistro, e ao final, indenizou os segurados no montante de R$ 5.934,18.
Daí a razão do pleito condenatório.
Citada
a
ré,
ofertou
contestação
sustentando,
preliminarmente, a inversão do ônus probatório, vez que a autora não possui o
requisito fundamental para o deferimento deste benefício, qual seja: a
hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica ou jurídica. Outrossim, requer o
acolhimento da preliminar de ausência de pretensão resistida e
consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito, vez que a
requerente não tentou solucionar o litígio de forma extrajudicial. No mérito,
ressalta que não houve qualquer registro de oscilações ou variações da rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas proximidades do circuito que alimenta a instalação objeto da lide. Ainda,
alega que nas referidas datas, não houve contato da autora ou do segurado
informando o ocorrido para que a ré realizasse uma inspeção no local como
fito de verificar se os alegados prejuízos suportados eram de responsabilidade
da concessionária/ré. Dito isso, tais danos não são de responsabilidade da ré.
No mais, aduz que o nexo de causalidade não foi comprovado, vez que no
caso em tela, não foi juntado nenhum laudo. Ademais, sustenta a falta de
documentos indispensáveis para a propositura da demanda. Outrossim, alega
a existência de excludente de responsabilidade, vez que, os incidentes
ocorreram em razão de fenômenos imprevisíveis e incapazes de serem
evitados pela requerida. Sendo assim não há que se falar em responsabilidade
civil, ante a existência de caso fortuito e força maior no presente caso. Alega,
ainda, que o prazo para solicitação de ressarcimentos que os consumidores
julgam ser de responsabilidade da ré é de 90 dias, consoante disposto no
artigo 4o caput, da Resolução Normativa no 61 de 29/04/2004, da ANEEL.
Desta forma, decorrido quase dois anos depois do evento, resta impossível
para a requerida analisar sua responsabilidade em relação às causas que
acarretaram o evento, pois não houve o pedido administrativo. Outrossim,
sustenta que houve o reparo dos equipamentos sem a ré ter tido a
oportunidade de realizar a inspeção nos equipamentos para verificar se de fato
foi por sua culpa. Dito isso, no momento da reparação dos equipamentos sem
a realização da inspeção por parte da ré, a autora tirou o direito ao
contraditório e ampla defesa, afastando assim, a responsabilidade da
requerida. Ademais, impugna os documentos unilaterais carreados pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, requer a improcedência da demanda.
A ação foi julgada procedente.
A priori, a alegação de cerceamento de defesa não procede,
pois o juiz, em seu crivo de convencimento, se deu por satisfeito com o pedido
inicial e os argumentos elencados na contestação assim como os documentos
trazidos, estando o feito apto para a sentença.
Além do mais o juiz é o destinatário das provas e assim
somente cabe a ele aferir a necessidade ou não de sua realização.
Assim, dispõe o art. 371, do Novo CPC:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as
razões da formação de seu convencimento”.
A questão trazida gira em torno do exame da
responsabilidade civil objetiva da empresa concessionária de serviços públicos
de fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação dos referidos
serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou
o segurado pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada.
Portanto, está legitimada para a propositura da presente ação indenizatória.
No
caso,
a
responsabilidade
civil
da
empresa
concessionária é objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, por se tratar de concessionária de serviço público, que age por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delegação do Poder Público concedente.
Portanto,
na
responsabilidade
objetiva,
para
a
caracterização do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa
indagar da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos
eletrônicos do segurado.
Ante o ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar
fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora na inicial, porque
unilaterais, não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à
existência de falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a
descargas elétricas, que teriam ocasionado os danos nos equipamentos
indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as
demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial
necessária aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em
questão para serem periciados por profissional da área de engenharia elétrica
que poderia concluir pelo motivo pelo qual eles apresentaram defeito, e assim
pela eventual responsabilidade da empresa requerida no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova
pericial de forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco
de não provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova
segura nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por
ação ou omissão, e os danos suportados pelo segurado da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se
prestam a demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e, em
decorrência, os danos nos aparatos do segurado da autora.
Consequentemente, deve ser julgada improcedente a
demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.873
Apelação Cível no 1013933-52.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
129B491A
9
12
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
12B4E44D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013933-52.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.